Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO APLICADA. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, em face do conjunto probatório firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitiva quanto aos crimes de furto qualificado tentado (dois réus) e falsa identidade (segundo réu).
2. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
3. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma delas deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja como circunstância judicial desfavorável (primeira etapa), seja como circunstância agravante (segunda etapa).
4. A fração redutora, em razão da tentativa, deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. Na hipótese, mostra-se adequada a incidência da fração de 1⁄2 (metade).
5. Recurso parcialmente provido.